Tribunal: TJSP
Processo: 2178820-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BEM MÓVEL - Ação de indenização por danos materiais, morais e restituição de valores – Alegação de existência de vício oculto no automóvel adquirido – Pedido de concessão de tutela de urgência para que a corré lojista arque com os pagamentos de eventuais multas e impostos incidentes sobre o veículo, já que estaria de posse do bem - Descabimento da concessão da tutela,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BEM MÓVEL - Ação de indenização por danos materiais, morais e restituição de valores – Alegação de existência de vício oculto no automóvel adquirido – Pedido de concessão de tutela de urgência para que a corré lojista arque com os pagamentos de eventuais multas e impostos incidentes sobre o veículo, já que estaria de posse do bem - Descabimento da concessão da tutela, porquanto descabe o deferimento da tutela de urgência quando inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, convença o julgador da quase certeza de que a decisão final terminará pela procedência da pretensão do requerente - Recurso não provido.